Tribunal: TJPA
Processo: 0040794-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040794-18.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DEYVISON TAVARES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040794-18.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686
APELADO: DEYVISON TAVARES COSTA
ADVOGADO: ANTONIO HAROLDO GUERRA LOBO – OAB/CE 15.166
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPÇÃO NA PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em que pese a contratação do SEGURO PRESTAMISTA esteja expressamente no contrato celebrado, não constam nos autos documentos que evidenciem se tratar de aquisição realizada por livre opção do tomador do empréstimo, uma vez que, nos moldes apresentados no feito, não há opções delineadas ao mutuário, estando este vinculando à contratação de uma seguradora pré-determinada pelo credor fiduciário, o que invalida a referida contratação. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
04
de
agosto
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040794-18.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686
APELADO: DEYVISON TAVARES COSTA
ADVOGADO: ANTONIO HAROLDO GUERRA LOBO – OAB/CE 15.166
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T O R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e, determinou que a Instituição Bancária Recorrente restitua a quantia paga a título de cobrança de seguro - R$ 2.014,08, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Manutenção de Posse de Veículo proposta por DEYVISON TAVARES COSTA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2737807, a Instituição Bancária Recorrente sustém sobre a legalidade da contratação do Seguro Prestamista, com cláusula expressa no contrato admitindo sua pactuação, sendo, portanto, tal contratação mera liberalidade entre as partes.
Assim, requer a reforma da r. sentença para ver declarada a legalidade da referida contratação.
Intimado, o Apelado DEYVISON TAVARES COSTA não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id 2737809.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da previsão do SEGURO PRESTAMISTA no contrato de Abertura de Crédito Bancário objeto do presente feito.
Adianto não assistir razão à recorrente.
A situação delineada nos autos é tipicamente de consumo, haja vista que estão caracterizados os elementos descritos nos arts. 2º e 3º, do
Código de Defesa do Consumidor
.
Por oportuno, ressalte-se que tal matéria já foi pacificada em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 972) no C. STJ, definiu-se a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada,
in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Portanto, observa-se que ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.
Assim, em que pese o SEGURO PRESTAMISTA esteja previsto no pacto firmado entre as partes, não constam nos autos documentos que evidenciem se tratar de aquisição realizada por livre opção do tomador do empréstimo, uma vez que, nos moldes apresentados no feito, não há opções delineadas ao mutuário, estando este vinculando à contratação de uma seguradora pré-determinada pelo credor fiduciário, o que invalida a referida contratação.
Também nesse sentido:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029366-39.2013.8.14.0301 APELANTE/APELADA: MARCIA DOS SANTOS FREITAS APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÕES DO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS . NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 932, `A¿ e `B¿ DO CPC. (2019.00829742-95, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-08, Publicado em 2019-03-08)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO. DEVOLUÇÃO DO VALOR NOMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Ação ajuizada em 31/03/2016. Recurso inominado interposto em 01/07/2019 e concluso ao relator em 08/08/2019. 2.No caso vertente, a parte ré/recorrente alega que houve cerceamento de defesa, eis que, após o julgamento do RESP. 1.578.553/SP, passou a ser necessária a comprovação do emprego dos valores contratualmente pactuados, contudo, não foi aberto prazo para as partes produzirem provas. Por conseguinte, pede a cassação da sentença proferida. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010008-93.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 27.08.2019) (TJ-PR - RI: 00100089320168160021 PR 0010008-93.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/08/2019)
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de rejeição dos pedidos – Reforma parcial, para condenar a ré à devolução do valor cobrado a título de seguro prestamista. 1. Taxa de juros remuneratórios – Completa ausência de provas da alegação segundo a qual a taxa aplicada destoa da taxa contratada. Trabalho extrajudicial trazido com a petição inicial não servindo de ao menos um início de prova da assertiva, pois que nem mesmo esclarece que método de amortização empregou para a apuração da taxa de juros ali apontada como sendo a efetivamente computada ao ensejo da contratação. 2. Tarifa de cadastro – Razões recursais não mais insistindo na abusividade de tal cobrança – Cobrança, de todo modo, legítima, consoante a Súmula 566 do STJ. 3. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço – Caso dos autos em que houve a avaliação do bem financiado. 4. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço – Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6º da Resolução Contran 320/2009 – Legitimidade da cobrança. 5. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada – Sentença reformada nesse capítulo. 6. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação, por não evidenciada a má-fé da instituição financeira, até porque agiu ela amparada por cláusulas contratuais cuja legitimidade é alvo de polêmica jurisprudencial – Precedentes. Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação. (TJ-SP - AC: 10094250420188260002 SP 1009425-04.2018.8.26.0002, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 07/06/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - REEMBOLSO DEVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - "TARIFA DE CADASTRO" - LEGALIDADE - "TAXA DE AVALIAÇÃO" E "REGISTRO DE CONTRATO" - ABUSIVIDADE - "SEGURO PRESTAMISTA" - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA E REGULAR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - ART. 876, DO CÓDIGO CIVIL. - É legal a previsão de pagamento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no Contrato de Financiamento, para reembolsar a Instituição Financeira que arca com o encargo tributário incidente sobre a operação realizada, por meio de um financiamento acessório - Nos termos da Súmula nº 566, do Col. STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" - Na resolução do Tema Repetitivo nº 958 (REsp. nº1.578.553) , o Superior Tribunal de Justiça definiu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa a título de Registro do Contrato, possibilitando a exclusão da cobrança somente quando verificada a onerosidade excessiva do valor ou a não efetivação do ato/serviço, bem como a licitude da cobrança da Tarifa de Avaliação, desde que demonstrada a efetivação do serviço - É reconhecida a ilegalidade de encargo inserido no Contrato de Financiamento a título de "Seguro de Proteção Financeira", quando não comprovada a existência da respectiva Apólice, nem apresentados outros elementos inequívocos da concreta materialização do pacto acessório - Consoante dispõe o art. 876, do Código Civil, "todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir". (TJ-MG - AC: 10521160079328001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019)
Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020